Tribunal: TJMT
Processo: 1026074-28.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026074-28.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), AGNALDO PALARO - CPF: 378.558.751-15 (EMBARGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (PROCURADOR), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (PROCURADOR), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – VÍCIO INVOCADO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração constituem recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1024131-47.2022.8.11.0041, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargante, a fim de excluir a cominação de multa diária da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo embargado AGNALDO PALARO, determinado à ré/embargante que apresente, no prazo de 5 dias, “
cópia de todos
‘
os processos administrativos existentes, que noticiem a ocorrência de sinistros requerendo pagamento de indenização, em nome do autor e/ou seus beneficiários, bem como (de) todas a Propostas de Contratação, Propostas de Adesão, Considerações Gerais e Contratuais, Certificados de Seguros, Contratos e Apólices de Seguros, sejam eles originados por inciativa dos requeridos ou até mesmo do próprio autor, realizados a partir da data de 10/08/1984
”
(cf. Id. nº 166842157).

A embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso no que concerne ao “
prazo mínimo para guarda obrigatória de documentos
”, pois, segundo alega, “
conforme citado na decisão, o art. 3º da Circular da SUSEP

605, de 28.05.20201, estabelece que o prazo mínimo de armazenamento de 5 anos
”, logo, como “
os documentos postulados pela parte recorrida são datados de período anterior ao prazo mínimo estabelecido,
(...)
não tem obrigação legal para guardar os documentos pretendidos pela embargada
”; diz, ademais, que “
houve omissão em relação a aplicação do Tema n. 411 do STJ, pois aplicável apenas às instituições bancárias
”, razões pelas quais pede o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas
(cf. Id. nº 168119679).

O embargado oferta contrarrazões junto ao Id. nº 169403192, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Não há omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, pois o v. acordão embargado enfrentou e se manifestou de forma completa e compreensível sobre todas as questões necessárias à resolução da controvérsia recursal, abrangendo todos os pontos com aptidão de influenciar no desfecho decisório; aliás, a própria embargante reconhece que houve expressa manifestação sobre o prazo mínimo para guarda obrigatória de documentos ao iniciar a sua exposição dizendo que, “
conforme citado na decisão
, o art. 3º da Circular da SUSEP

605, de 28.05.20201, estabelece que o prazo mínimo de armazenamento de 5 anos
”, e acusa o seu descompromisso e o exclusivo intento de desvirtuar esta via recursal para externar o seu descontentamento ao ignorar a fundamentação subsequente no sentido de que “
referida norma não estabelece como prazo máximo o período de 05 anos
”, assim como o de que o “
dever de guarda dos documentos comuns às partes mantém-se pelo prazo prescricional para ajuizamento das ações que deles dependam; portanto, se o agravado pretende receber indenização relativa ao seguro de vida contratado ainda nos idos de 1984, mas, vigente à época do evento danoso noticiado (2016), não há falar em ausência do dever de guarda dos documentos pela ré/agravante
”, e, em reforço à falta de seriedade das razões dos embargos, a queixa recursal referente à
“
aplicação do Tema nº 411 do STJ
” simplesmente despreza que o foi observado e aplicado na hipótese é a
ratio essendi
do julgamento que deu origem à orientação contida no referido verbete.

Com efeito, a mera
discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracteriza omissão, contradição, obscuridade, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para tentar justificar a reforma do quadro decisório, sendo que argumentos como os transcritos acima, nada mais são do que
fraco
pretexto à interposição recursal, no afã de buscar a reavaliação da matéria e forçar esta eg. Câmara a proceder novo julgamento da questão.

Se os embargantes não concordam com a interpretação acima mencionada ou com os conceitos jurídicos aplicados à espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, anoto que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023